Tribunal: STJ
Processo: 0710030-52.2021.8.07.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 1983200 - DF (2022/0025051-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
RECORRENTE
: EIXO CONSTRUCOES E PARTICIPACOES S/A
ADVOGADOS
: GUILHERME ALVIM LEAL SANTOS - DF040545
WICTOR YGOR LUCAS FIGUEIRA - DF062745
RECORRIDO
: NICE MOANNA DE FIGUEIREDO
RECORRIDO
: ENCONTRE E VIVENCIE COMERCIO DE ROUPAS LTDA
RECORRIDO
: JULIANA TAMIETTI LAURITO
ADVOGADO
: CAIO HENRIQUE MAIA DIAS - DF041992
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE EFEITO
SUSPENSIVO A APELAÇÃO. ACÓRDÃO DE NATUREZA PRECÁRIA.
NÃO CABIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. INCIDÊNCIA, POR
ANALOGIA, DA SÚMULA No 735 DO STF. RECURSO ESPECIAL NÃO
CONHECIDO.
1. Recurso especial interposto contra julgado proferido em pedido de
efeito suspensivo a recurso de apelação, de natureza precária, portanto,
por não se tratar de pronunciamento definitivo sobre a matéria de fundo.
2. O Superior Tribunal de Justiça compreende ser inadequada a via do
recurso especial, nessas circunstâncias, aplicando, por analogia, o óbice
da Súmula no 735 do STF.
3. Recurso especial não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos
11/11/2025
17/11/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
18 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52441524 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/11/2025 18:05:59
Publicação no DJEN/CNJ de 24/11/2025. Código de Controle do Documento: 5b7c706d-ba12-4d43-8f52-5deb6ffd228c

Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA52441524 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/11/2025 18:05:59
Publicação no DJEN/CNJ de 24/11/2025. Código de Controle do Documento: 5b7c706d-ba12-4d43-8f52-5deb6ffd228c

RECURSO ESPECIAL No 1983200 - DF (2022/0025051-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
RECORRENTE
: EIXO CONSTRUCOES E PARTICIPACOES S/A
ADVOGADOS
: GUILHERME ALVIM LEAL SANTOS - DF040545

WICTOR YGOR LUCAS FIGUEIRA - DF062745
RECORRIDO
: NICE MOANNA DE FIGUEIREDO
RECORRIDO
: ENCONTRE E VIVENCIE COMERCIO DE ROUPAS LTDA
RECORRIDO
: JULIANA TAMIETTI LAURITO
ADVOGADO
: CAIO HENRIQUE MAIA DIAS - DF041992
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE EFEITO
SUSPENSIVO A APELAÇÃO. ACÓRDÃO DE NATUREZA PRECÁRIA.
NÃO CABIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. INCIDÊNCIA, POR
ANALOGIA, DA SÚMULA No 735 DO STF. RECURSO ESPECIAL NÃO
CONHECIDO.
1. Recurso especial interposto contra julgado proferido em pedido de
efeito suspensivo a recurso de apelação, de natureza precária, portanto,
por não se tratar de pronunciamento definitivo sobre a matéria de fundo.
2. O Superior Tribunal de Justiça compreende ser inadequada a via do
recurso especial, nessas circunstâncias, aplicando, por analogia, o óbice
da Súmula no 735 do STF.
3. Recurso especial não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por EIXO CONSTRUCOES E
PARTICIPACOES S.A. (EIXO), com fundamento no
III, alínea
, da CF, contra
art. 105,
a
acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim
ementado:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE CONCEDEU
EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO AINDA NÃO DISTRIBUÍDA.
AÇÃO REVISIONAL DE ALUGUEL. DIMINUIÇÃO LIMINAR DO VALOR
LOCATIVO.

CONCESSÃO
DE
EFEITOS

LEI
No
8.245/91.
Documento eletrônico VDA52186622 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 10/11/2025 13:35:03
Código de Controle do Documento: 91ce91c0-71d6-473f-b6d8-2395d8fe472d

SUSPENSIVOS.
REQUISITOS
DO

DO
CPC

ART.
1.012
PREENCHIDOS.
PANDEMIA
DA
COVID-19.
LOCKDOWN.
ONEROSIDADE EXCESSIVA. REVISÃO CONTRATUAL.
DO
ART. 317
CC. PRINCÍPIO DA SOLIDARIEDADE SOCIAL. REABERTURA DO
COMÉRCIO.
PERSISTÊNCIA
DOS
EFEITOS
ECONÔMICOS
NOCIVOS. POSSIBILIDADE PALPÁVEL DE NOVAS RESTRIÇÕES NO
COMÉRCIO. PROPORCIONALIDADE DA REDUÇÃO. PERIGO DA
DEMORA. AÇÃO DE DESPEJO E EXECUÇÃO MOTIVADAS PELA
EFICÁCIA IMEDIATA DA SENTENÇA. DECISÃO MANTIDA.
1. Agravo Interno em face de decisão que deferiu o pedido de efeito
suspensivo requerido em petição cível incidental à apelação, antes da
distribuição, para manter a tutela provisória originalmente deferida na
ação revisional, com redução de 30% do valor do aluguel até o
julgamento final.
2. A correta exegese do
V, da
de que os recursos
art. 58,
Lei n. 8.245/91,
interpostos contra as sentenças em ações de despejo, consignação em
pagamento de aluguel e acessórios da locação, revisionais de aluguel e
renovatórias de locação tenham somente efeito devolutivo é de que tais
hipóteses se somem àquelas previstas no § 1o do
do CPC de
art. 1.012
eficácia imediata da sentença, sem afastar a previsão de excepcional
concessão de efeito suspensivo do § 4o do mesmo artigo. Entendimento
diverso representaria indevido cerceamento ao poder geral de cautela
conferido ao juiz.
3. A interpretação e a aplicação da revisão contratual diante da
onerosidade excessiva (art. 317 do Código Civil) devem privilegiar e
maximizar o princípio da solidariedade social, de tal modo que os ônus
decorrentes da pandemia da Covid-19 não possam ser suportados
exclusivamente por um dos contratantes.
4. Apesar da reabertura do comércio do Distrito Federal em meados do
ano de 2020, ainda vivenciamos período conturbado e grave decorrente
da 2a onda infecciosa da pandemia, com novo lockdown decretado no
mês de março de 2021 (Decreto no 41.842, de 26 de fevereiro de 2021, e
posteriores alterações).
5. Em que pese o fim do período previsto originalmente no referido
decreto, é público e notório que se trata de circunstância ainda não
consolidada, com o trâmite de ações judiciais que visam a retomada do
fechamento do comércio enquanto alto o índice de ocupação das UTIs
no Distrito Federal, bem como a possibilidade palpável de serem
retomadas as medidas de restrição pelo próprio Executivo distrital, caso
verificada piora nos índices de infecção e morte. Nesse sentido, é
amplamente noticiada na mídia a possibilidade de uma 3a onda
infecciosa.
6. Em sede de estrita delibação, os documentos carreados aos autos da
ação revisional demonstram o aparente impacto no faturamento da loja
agravada, com persistência na queda de faturamento na maioria dos
meses, mesmo após a reabertura do comércio entre a 1a e 2a ondas
infecciosas.
Documento eletrônico VDA52186622 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 10/11/2025 13:35:03
Código de Controle do Documento: 91ce91c0-71d6-473f-b6d8-2395d8fe472d

7. A redução de 30% do valor do aluguel, provisoriamente fixada, atende
aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, não representando
ônus excessivo para o locador. O perigo da demora está caracterizado
pelo ajuizamento das ações de despejo e execução contra as locatárias,
motivado justamente pela eficácia imediata da sentença prolatada.
8. Agravo Interno conhecido e não provido. Maioria (e-STJ, fls. 61/62).

Os embargos de declaração opostos por EIXO foram rejeitados (e-STJ, fls.
103-116).
Nas razões do presente recurso, EIXO alegou a violação dos arts. 489 e 1.022
do CPC; 422, 478 e 479 do CC; e 54 da
ao sustentar que
é omisso o
Lei no 8.245/91,
(1)
acórdão recorrido, não obstante a oposição dos aclaratórios; e
é indevida a redução
(2)
liminar de 30% do aluguel em razão da pandemia.
Não foram apresentadas contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
O recurso não merece prosperar.
Conforme se infere do acórdão de, e-STJ, fls. 60/84, o presente
inconformismo apresentado por EIXO se volta contra julgado proferido em pedido de
efeito suspensivo a recurso de apelação.
Cuida-se, portanto, de julgado de natureza precária, por não se tratar de
pronunciamento definitivo do Tribunal estadual sobre a matéria de fundo.
Em circunstâncias como a presente, este Superior Tribunal de Justiça
compreende ser inadequada a via do recurso especial, aplicando, por analogia, o óbice
da Súmula no 735 do STF.
A propósito, confiram-se os seguintes precedentes:

AGRAVO INTERNO NA TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE.
PROCESSUAL
CIVIL.
EFEITO
SUSPENSIVO.
RECURSO
ESPECIAL. ATRIBUIÇÃO. COMPETÊNCIA. ADMISSIBILIDADE.
AUSÊNCIA.
INDEFERIMENTO.
ALIMENTOS.
REVOGAÇÃO.
INCIDÊNCIA. REEXAME DE PROVAS.
SÚMULA No 735/STF.
APLICAÇÃO. SÚMULA No 7/STJ.
1. A análise do pedido de concessão de efeito suspensivo antes da
admissibilidade recursal compete à Corte local, nos termos do art. 1.029,
§ 5o, III, do CPC/2015
Documento eletrônico VDA52186622 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 10/11/2025 13:35:03
Código de Controle do Documento: 91ce91c0-71d6-473f-b6d8-2395d8fe472d

2. A Corte local entendeu pelo cumprimentos dos requisitos para fixação
dos alimentos provisórios, sendo inviável rever o entendimento firmado
pelas instâncias ordinárias sem a análise dos fatos e das provas da
causa, o que atrai a incidência da Súmula no 7/STJ.
3. O acórdão recorrido consiste em provimento judicial de natureza
precária, portanto, não configurado o pressuposto de causa decidida,
conforme o
III, da Constituição Federal.
art. 105,
Súmula no 735/STF.
Incidência.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt na TutAntAnt n. 326/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
23/9/2024,
25/9/2024)

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO
DA PRESIDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TUTELA
DE URGÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À
EXECUÇÃO.
PRETENSÃO
DE
CONCESSÃO
DE
EFEITO
SUSPENSIVO.
§1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
ART. 919,
SÚMULA 735 STF POR ANALOGIA. NÃO ESGOTAMENTO DAS VIAS
ORDINÁRIAS. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. SÚMULA 7, DO
STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. O entendimento dessa Corte é de que as decisões que concedem ou
indeferem liminares, bem como efeito suspensivo a embargos do
devedor (cf. STJ, Segunda Turma,
Rel. Ministro
RESp n. 1.676.515/DF,
Herman Benjamin, DJe de 3.8.2021), ainda são passíveis de alteração
no curso do processo principal, não podendo, por isso, ser consideradas
de única ou última instância a ensejar a interposição dos recursos
constitucionais. Precedentes.
2. Aplicação, por analogia, do óbice da Súmula 735 do STF, no sentido
de que, via de regra, "não é cabível recurso especial para reexaminar
decisão que defere ou indefere liminar ou antecipação de tutela".
[...].
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
AREsp n. 2.130.128/GO,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
17/4/2023,
24/4/2023)

Nessas condições,
do recurso especial.
NÃO CONHEÇO
Deixo de majorar honorários porque incabível na espécie.
É o voto.
Documento eletrônico VDA52186622 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 10/11/2025 13:35:03
Código de Controle do Documento: 91ce91c0-71d6-473f-b6d8-2395d8fe472d

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 1.983.200 / DF
Número Registro: 2022/0025051-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07100305220218070000
Sessão Virtual de
a
11/11/2025
17/11/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : EIXO CONSTRUCOES E PARTICIPACOES S/A
ADVOGADOS
: GUILHERME ALVIM LEAL SANTOS - DF040545
WICTOR YGOR LUCAS FIGUEIRA - DF062745
RECORRIDO
: NICE MOANNA DE FIGUEIREDO
RECORRIDO
: ENCONTRE E VIVENCIE COMERCIO DE ROUPAS LTDA
RECORRIDO
: JULIANA TAMIETTI LAURITO
ADVOGADO
: CAIO HENRIQUE MAIA DIAS - DF041992
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - LOCAÇÃO DE
IMÓVEL
TERMO
Documento eletrônico VDA52419125 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/11/2025 00:52:00
Código de Controle do Documento: ac5a96e7-d557-411e-a3f6-0342a0a97740

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 11/11/2025
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
17/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo Villas
Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 17 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52419125 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/11/2025 00:52:00
Código de Controle do Documento: ac5a96e7-d557-411e-a3f6-0342a0a97740